Tribunal: CARF
Processo: 15892.720012/2017-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-09-05

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL.
O prazo decadencial para lançamento de ofício da multa isolada, na hipótese de compensação não homologada, inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte ao da data da entrega da Declaração de Compensação.
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
Verifica-se, pois, que é possível manter a multa de ofício de 75% decorrente de infrações tributárias, previstas no art. 44 da Lei no 9430 de 1996 e a multa isolada decorrente de compensação não homologada prevista no art. 74, §18 da mesma lei, por se tratar de fatos geradores distintos.
DCOMP NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Na vigência da Lei no 12.249, de 2010, a multa incidia sobre o valor do crédito objeto de declaração de compensação não homologada. Posteriormente, com o advento da Medida Provisória no 656, de 2014, convertida na Lei no 13.097, de 2015, a multa passou a incidir sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada. Como a alteração legislativa manteve a essência da multa isolada, qual seja, compensação não homologada, e alterou somente a base de cálculo - débito compensado em vez de crédito compensado -, na hipótese em que débito compensado é menor que o crédito compensado deve ser aplicada a retroatividade benigna prevista no art. 106, II, c, do CTN, em razão de cominar penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15892.720012/2017-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.134 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de agosto de 2021
Recorrente
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. APLICAÇÃO DA MULTA
ISOLADA. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL.
O prazo decadencial para lançamento de ofício da multa isolada, na hipótese de
compensação não homologada, inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte
ao da data da entrega da Declaração de Compensação.
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
Verifica-se, pois, que é possível manter a multa de ofício de 75% decorrente de
infrações tributárias, previstas no art. 44 da Lei no 9430 de 1996 e a multa
isolada decorrente de compensação não homologada prevista no art. 74, §18 da
mesma lei, por se tratar de fatos geradores distintos.
DCOMP NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. ALTERAÇÃO DA
BASE DE CÁLCULO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Na vigência da Lei no 12.249, de 2010, a multa incidia sobre o “valor do
crédito objeto de declaração de compensação não homologada. Posteriormente,
com o advento da Medida Provisória no 656, de 2014, convertida na Lei no
13.097, de 2015, a multa passou a incidir sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada”. Como a alteração legislativa
manteve a essência da multa isolada, qual seja, compensação não homologada,
e alterou somente a base de cálculo - débito compensado em vez de crédito
compensado -, na hipótese em que débito compensado é menor que o crédito
compensado deve ser aplicada a retroatividade benigna prevista no art. 106, II,
c, do CTN, em razão de cominar penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo de sua prática.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer a retroatividade benigna, fazendo incidir a
multa isolada sobre o valor dos débitos compensados, com exceção dos períodos em que o
crédito é inferior ao débito.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15892.720012/2017-81
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.134 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15892.720012/2017-81

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Lucas Issa Halah (Suplente convocado), Thiago Dayan da Luz Barros
(Suplente convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de auto de infração para cobrança de multa isolada decorrente de
declarações de compensações (Dcomp’s) não homologadas, apresentadas em 24/04/2012 e
31/10/2012, no montante de R$ 2.434.240,27, conforme previsto no art. 74, §17 da Lei no 9.430,
de 1996, incluído pelo art. 62 da Lei n° 12.249/2010. A ciência do contribuinte ocorreu em
11/07/2017.
2.
Por bem descrever e resumir os fatos, transcrevo parcialmente o Relatório do
acórdão recorrido, complementando-o ao final com o necessário.
A autuação foi fundamentada conforme transcrito abaixo:
A contribuinte encaminhou Declarações de Compensação, que utilizam como
origem de crédito pagamentos indevidos ou a maior de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS, todos referentes ao período de janeiro de 2012, as quais foram
tratadas,
respectivamente,
pelos
processos
no
15892.720007/2016-97,
15892.720008/2016-31,
15892.720009/2016-86
e
15892.720006/2016-42,
conforme demonstrado a seguir:

A exatidão das informações contidas nos pleitos foi analisada pela Seção de
Fiscalização desta DRF, no curso de procedimento fiscal que se originou da
emissão do TDPF n° 0810300-2016-00228-1, em que se constatou a total
improcedência dos pleitos, que culminou com a lavratura de Autos de Infração,
consubstanciados nos processos no 15889.720005/2017-38, relativo ao IRPJ e
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.134 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15892.720012/2017-81

CSLL, e no 10825.721128/2017-17, atinente ao PIS e à Cofins, regularmente
cientificados à interessada, respectivamente, em 21/03/2017 e 06/06/2017.
À vista do resultado da fiscalização efetuada, as Declarações de Compensação,
devidamente formalizadas por tipo de crédito e período de apuração nos
processos
nos
15892.720007/2016-97,
15892.720008/2016-31,
15892.720009/2016-86 e 15892.720006/2016- 42, foram objeto dos Despachos
Decisórios Saort nos 136 a 138/2017 e 135/2017, que não homologaram as
compensações declaradas, os quais foram devidamente cientificado à interessada
em 04/04/2017, cujas cópias instruem o presente processo.
Tendo em vista a não homologação das Declarações de Compensação nos
processos acima indicados, verificou-se que elas foram transmitidas sob a
vigência da alteração do artigo 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
introduzida pela publicação da Lei no 12.249, de 14 de junho de 2010, que em
seu artigo 62 abaixo transcrito, prevê multa no caso de compensação não
homologada.
Cientificada a empresa em 11/07/2017, apresentou, tempestivamente, em 09/08/2017,
impugnação na qual apresenta em síntese as seguintes alegações:
- Sustenta que apresentou manifestação de inconformidade em relação aos processos
administrativos mencionados (Dcomps não homologadas), que deram origem aos
Despachos Decisórios e que, portanto, o desfecho dos PAs n° 15892.720007/2016-97,
15892.720008/2016-31,
15892.720009/2016-86
e
15892.720006/2016-42
está
diretamente ligado à possibilidade de aplicação da multa aplicada no presente processo,
estando os mesmos vinculados a uma mesma decisão de mérito.
- Alega que, no que se refere às dcomps n° 14776.14976.240412.1.3.04-0604 e
29393.54066.240412.1.3.04-0005, entre a data de transmissão das dcomps (24/04/2012)
e a ciência do contribuinte do referido auto decorreram mais de cinco anos. O que
implica em afirmar que a penalidade decorrente dessas declarações eletrônicas foi
atingida pela decadência. Isto porque entende que termo a quo se deu com a
apresentação da declaração.
- Afirma que dos valores apurados pela fiscalização nos autos do processo 15889-
720.005/2017-38, foi acrescida multa de lançamento de ofício no importe de 75%
(setenta e cinco por cento), nos termos do art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, chamando a
atenção para o fato de que, em que pese a fiscalização ter lavrado diversos autos de
infrações, estes decorrem da mesma situação fática exposta. Assim os pedidos de
compensações somente ocorreram em face da autuação discutida nos autos 15889-
720.005/2017-38, que por sua vez já foi majorado em 75% (setenta e cinco por cento) a
título de multa punitiva. Desta maneira conclui que, havendo a obrigação a principal
(exigência do imposto e multa de ofício) a multa isolada perde sua essência, pois
somente existe para os casos em que não possam ser as multas exigidas juntamente com
o tributo, o que ocorreu no presente caso, com a aplicação da multa de 75% sobre o
imposto apurado pela fiscalização. Nesse sentido cita o Acórdão n° CSRF 9101001.657,
1a Turma, sessão de 15/05/2013 emitido pelo Plenário da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, nos autos no 13839.001516/200664, no julgamento do recurso especial no
10.515.5375.
- Por fim alega que não pode ter o acesso aos órgãos do Poder Executivo dificultado
sendo-lhe garantido o direito de requerer via PER/DCOMP a compensação de crédito
que entende existente junto a Fazenda Nacional, sendo a aplicação de multa isolada ao
contribuinte de boa-fé, que se socorre dos pedidos administrativos, sem a existência de
qualquer prejuízo ao erário público, verdadeira sanção política, violando diretamente o
direito de petição consagrado pelo art. 5o, XXXIV da CF/88, inviabilizando, assim o
livre acesso ao Poder Executivo. (Grifo nosso)
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.134 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15892.720012/2017-81

3.
A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2012 a 31/10/2012
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. CABIMENTO.
Enseja o lançamento da multa isolada de ofício quando a compensação for considerada
não homologada.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DECADÊNCIA.
A contagem do prazo decadencial da multa lançada por não homologação da
compensação inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte a data da entrega da
declaração.
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. DUPLICIDADE.
Não se trata de dupla penalidade o lançamento da multa de ofício decorrente do
lançamento de ofício por falta de pagamento, falta de declaração ou declaração inexata e
o lançamento de multa isolada decorrente das compensações consideradas não
homologadas, por se tratarem de penalidades distintas, pois têm diferentes bases de
cálculo e fatos geradores.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
COMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade e ilegalidade, restringindo-se a instância administrativa ao exame
da validade jurídica dos atos praticados pelos agentes do fisco.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
4.
Cientificada da decisão de primeira instância em 16.10.2017 a recorrente interpôs
recurso voluntário em 14.11.2017 e aduz, em resumo, os seguintes argumentos:
i) decadência em relação às declarações apresentadas em 24.04.2012, em razão de
não se aplicar ao caso o art. 173, I do CTN, por não se tratar de lançamento de
ofício de tributo, mas sim o art. 74, §5o da Lei 9.430, de 1996, cujo termo a quo é
a data da apresentação da declaração de compensação;
ii) impossibilidade de cumulação da multa isolada com a multa punitiva aplicada
nos autos do processo no 15889-720.005/2017-38, do qual este é decorrente, em
que se considerou indevida a apuração pelo lucro arbitrado;
iii) inconstitucionalidade do art. 74, §17, da Lei no 9.430, de 1996.
5.

Posteriormente, juntou aos autos petição em que solicitou o julgamento conjunto
dos demais processos que tratam sobre a mesma matéria (15892.720006/2016-42,
15892.720009/2016-86, 15892.720007/2016-97, 15892.720008/2016-31) em razão de ter sido
dado provimento ao recurso voluntário da recorrente nos autos do processo no
15889.720005/2017-38, nos termos do acórdão 1301-003-492, de 12.11.2018.
6.
Em sede de mandado de segurança, o juízo da 6a Vara da SJDF, em 28.05.2020,
concedeu a segurança para confirmar a liminar deferida e determinar o julgamento do feito por
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.134 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15892.720012/2017-81

este Carf, nos seguintes termos (e-fls. 249):
Contudo, em razão das peculiaridades do caso concreto, que denotam a existência de
muitos processos em trâmite no CARF, será fixado o prazo máximo de 60 (sessenta)
dias para cumprimento da presente decisão.
De todo modo, esse prazo somente será contado depois que as atividades do
referido órgão julgador voltarem à normalidade, tendo em vista a suspensão das
sessões de julgamento durante o mês de abril de 2020 em decorrência do novo
coronavírus, nos termos da Portaria CARF no 7.519, de 16.03.2020.
3. DISPOSITIVO
Com essas considerações, CONCEDO A SEGURANÇA, confirmando os termos da
decisão liminar, tal como proferida. (Grifo nosso)
7.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
8.

O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço.
9.

Cinge-se a controvérsia a verificar a higidez da multa isolada aplicada.
Preliminar de decadência
10.

Alega a Recorrente decadência em relação às declarações apresentadas em
24.04.2012, ao argumento de que não se aplica ao caso o art. 173, I do CTN, por não se tratar de
lançamento de ofício de tributo, mas sim o art. 74, §5o da Lei 9.430, de 1996, cujo termo a quo é
a data da apresentação da declaração de compensação.
11.

Sem razão a recorrente. Explico.
12.

O caso em análise não versa sobre lançamento por homologação, mas sim sobre
multa isolada decorrente de compensação não homologada, o que atrai a regra geral do prazo
decadencial prevista no art. 173, I, do Código Tributário Nacional. Portanto, o termo inicial do
prazo decadencial de cinco anos é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado. Como as Dcomp’s foram apresentadas em 24/04/2012, o
lançamento poderia ter sido efetuado ainda em 2012; logo o termo inicial é 01/01/2013 e o termo
final 31/12/2017. Tendo em vista que a ciência do auto de infração ocorreu 11/07/2017, não há
falar-se em decadência.
13.

Nesse sentido caminha a jurisprudência do Carf, veja-se:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 17/01/2011, 14/02/2011
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.134 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15892.720012/2017-81

COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA.
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL.
O prazo decadencial para lançamento de ofício da multa isolada, na hipótese de
compensação não homologada ou não declarada, inicia-se no primeiro dia do exercício
seguinte ao da data da entrega da Declaração de Compensação. (Acórdão Carf no 3201-
008.164, de 25/03/2021, Relator Leonardo Vinicius Toledo de Andrade)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2018
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DECADÊNCIA.
A contagem do prazo decadencial para lançamento de multa por compensação não
homologada é regida pelo disposto no art. 173, I do CTN, iniciando-se a contagem do
prazo pela data da entrega (transmissão) das declarações de compensação. (Acórdão
Carf no 1401-005-433, de 15/04/2021, Relator Luiz Augusto de Souza Gonçalves)

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/08/2005
COMPENSAÇÃO NÃO-DECLARADA. APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA.
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL.
O prazo decadencial para lançamento de ofício da multa isolada, na hipótese de
compensação não homologada ou não declarada, inicia-se no primeiro dia do exercício
seguinte ao da data da entrega da Declaração de Compensação. (Acórdão Carf no 3401-
005.116, de 21/06/2018, Relator Rosaldo Trevisan)

14.

Nestes termos afasto a preliminar de decadência.
Mérito
15.

No mérito, a recorrente alega impossibilidade de cumulação da multa isolada com
a multa punitiva aplicada nos autos do processo no 15889-720.005/2017-38, do qual este é
decorrente, em que se considerou indevida a apuração pelo lucro arbitrado.
16.

Desde já, importante ressaltar que, embora tenha sido proferida decisão favorável
à recorrentes naqueles autos, é preciso verificar se o crédito decorrente daquela decisão será
suficiente para homologar as compensações que resultaram na multa isolada destes autos.
Voltaremos a esse assunto mais adiante.
17.

Conforme narra a própria recorrente, os autos do processo no 15889-
720.005/2017-38 versam sobre auto de infração em que a fiscalização entendeu que “Recorrente
reunia documentações suficientes para promover a apuração dos impostos e contribuições na
sistemática do Lucro Real, não sendo, assim, correta a apuração pelo Lucro Arbitrado”. Trata-
se de infração diversa do objeto destes autos.
18.

No caso em análise, a infração é decorrente de compensação não homologada com
base legal distinta. Veja-se:
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.134 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15892.720012/2017-81

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pela sujeito passivo.(Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Medida Provisória no
656, de 2014)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.(Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
(Grifo nosso)
19.

Verifica-se, pois, que é possível manter a multa de ofício de 75% decorrente de
infrações tributárias, previstas no art. 44 da Lei no 9430 de 1996 e a multa isolada decorrente de
compensação não homologada prevista no art. 74, §18 da mesma lei, por se tratar de fatos
geradores distintos.
20.

Observe-se, entretanto, que na vigência da Lei no 12.249, de 2010, período que
abarca o fato gerador destes autos, a multa incidia sobre o “valor do crédito objeto de declaração
de compensação não homologada. Posteriormente, com o advento da Medida Provisória no 656,
de 2014, convertida na Lei no 13.097, de 2015, a multa passou a incidir sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada”.
21.

Nesse caso, como a alteração legislativa manteve a essência da multa isolada, qual
seja, compensação não homologada, e alterou somente a base de cálculo - débito compensado em
vez de crédito compensado -, entendo que na hipótese em que débito compensado é menor que o
crédito compensado deve ser aplicada a retroatividade benigna prevista no art. 106, II, c, do
CTN, em razão de cominar penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de
sua prática.
22.

As Dcomp’s não homologadas têm como origem os seguintes créditos/débitos em
valores originais:
Processo
DCOMP
Origem do crédito Valor do crrédito original Valor do débito original
15892.720007/2016-97 14776.14976.240412.1.3.04-0604
IRPJ
1.683.316,10
1.713.952,45
15892.720008/2016-31
29393.54066.240412.1.3.04-0005
CSLL
818.561,09
833.458,90
15892.720009/2016-86 31179.35231.311012.1.3.04-0810
PIS/PASEP
391.257,39
329.064,20
15892.720006/2016-42
06670.48807.311012.1.3.04-2270
COFINS
1.802.155,19
1.515.689,58
23.

Como se vê, os débitos compensados nas Dcomp’s final 0810 e 2270 são menores
que os créditos informados nas respectivas Dcomp’s, o que resulta em multa isolada menor.
Portanto, em relação a esses dois períodos deve ser aplicada a retroatividade benigna.
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.134 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15892.720012/2017-81

24.

A recorrente alega ainda, inconstitucionalidade do referido art. 74, §17, da Lei no
9.430, de 1996.
25.

Quanto à violação de questões constitucionais, cumpre esclarecer que, nos termos
do art. 26-A do Decreto 70.235, de 1972, “no âmbito do processo administrativo fiscal, fica
vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”. Tal posicionamento está
em conformidade com a Súmula Carf no 2, que caminha na mesma trilha:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão
no 105- 14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-
46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de
16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de
27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005.
26.

Por fim, cumpre observar que enquanto perdurar a discussão administrativa
referente a não homologação da compensação objeto dos processos elencados acima
(15892.720007/2016-97, 15892.720008/2016-31, 15892.720009/2016-86, 15892.720006/2016-
42) permanece suspensa a exigibilidade da multa isolada objeto destes autos, nos termos do § 18,
art. 74, Lei no 9.430/96, verbis:
Art. 74 [...]
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de
que trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto
no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional
27.

É dizer, a cobrança do crédito tributário objeto destes autos somente ocorrerá, se
for o caso, após decisão definitiva desfavorável à recorrente nos autos dos processos em que
ocorreu a compensação considerada não homologada.

Conclusão
28.

Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer a
retroatividade benigna fazendo incidir a multa isolada sobre o valor dos débitos compensados,
com exceção dos períodos em que o crédito é inferior ao débito.
29.

Observe-se, como narrado neste voto, que o crédito tributário objeto destes autos é
dependente de decisão administrativa definitiva nos autos dos processos nos 15892.720007/2016-
97, 15892.720008/2016-31, 15892.720009/2016-86, 15892.720006/2016-42.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital